Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715796-63.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVINA ROSA DA CRUZ RECORRIDO: VITOR LUIZ DOSSA RIGONI DECISÃO O recorrente foi intimado pelo despacho ID 73947775 para juntar procuração com assinatura válida que outorgasse poderes de representação ao advogado subscritor do recurso inominado, mas permaneceu inerte. O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995 dispõe que "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Assim, tendo em vista a irregularidade na representação processual, não conheço do recurso inominado, nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator